Tribunal: TJDFT
Processo: 0709906-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO de MÚTUO. empréstimo consignado. vencimento antecipado da dívida. ÔNUS DA PROVA. recurso desprovido.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o inadimplemento do negócio jurídico celebrado entre as partes foi suficiente para acarretar o vencimento antecipado das obrigações constituídas.
2. O ora apelado juntou aos autos cópias dos seus contracheques, referentes aos meses de março a outubro de 2023, que comprovam os descontos das parcelas relativas ao negócio jurídico ora em exame, nos termos da regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC.
3. A despeito da alegação ora articulada pela sociedade anônima apelante referente à ausência do pagamento dos juros relativos às parcelas adimplidas em atraso, o extrato de operações juntado aos autos comprova o pagamento de parcelas em valor superior ao previsto no instrumento negocial. 3.1. a demandante não se desincumbiu de seu ônus probatório, razão pela qual a pretensão aludida não pode ser acolhida (art. 373, inc. I, do CPC).
4. Convém ressaltar a aplicação da teoria do adimplemento substancial, por meio do qual defende-se que, se o adimplemento da obrigação foi muito próximo ao resultado final, a parte credora não poderá demandar a resolução do negócio jurídico, pois isso violaria a boa-fé objetiva.
5. Recurso desprovido.